Tribunal: TJMT
Processo: 1031605-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031605-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 032.218.991-81 (AGRAVANTE), UENDEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 005.303.612-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Comutação de pena. Decreto n. 12.338/2024. Interpretação do § 1o do art. 13. Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto n. 12.338/2024. O magistrado de origem interpretou o § 1o do art. 13 do referido diploma como requisito objetivo impeditivo, sob o fundamento de que o tempo de pena cumprido deve ser superior ao remanescente para a concessão da benesse.

II. Questões em
discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o § 1o do art. 13 do Decreto n. 12.338/2024 estabelece um requisito objetivo autônomo para a concessão da comutação de pena ou se constitui meramente um critério para a definição da base de cálculo do benefício.

III. Razões de decidir

3. O § 1o do art. 13 do Decreto n. 12.338/2024 não configura óbice à concessão da comutação, funcionando exclusivamente como regra para determinar o montante sobre o qual incidirá o abatimento da pena.

4. A imposição de requisitos não previstos expressamente no decreto presidencial afronta o princípio da legalidade e a competência privativa do Presidente da República para estabelecer os critérios de concessão de benefícios da execução penal.

5. O critério comparativo entre o tempo cumprido e o saldo remanescente serve apenas para fins de cálculo aritmético, definindo que a comutação será calculada sobre o saldo da pena quando o período cumprido for inferior ao remanescente.

6. A ausência de análise exauriente pelo magistrado de origem quanto ao preenchimento dos demais requisitos objetivos e subjetivos impede a apreciação direta pelo tribunal, sob pena de
configurar supressão de instância.

7. A intervenção imediata da
instância
revisora sobre matéria não enfrentada integralmente pelo juízo da execução malfere os princípios do duplo grau de jurisdição
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial exige apenas o preenchimento dos requisitos objetivos expressamente previstos na norma, sendo vedada a criação de condicionantes não estabelecidas pelo decreto. 2. O § 1o do art. 13 do Decreto n. 12.338/2024 trata da base de cálculo da comutação, não podendo ser interpretado como requisito impeditivo à concessão do benefício.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 12.338/2024, art. 13, caput e § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, N.U n. 1014005-56.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25.07.2025; STJ, HC n. 388.682/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Comutação de pena. Decreto n. 12.338/2024. Interpretação do § 1o do art. 13. Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto n. 12.338/2024. O magistrado de origem interpretou o § 1o do art. 13 do referido diploma como requisito objetivo impeditivo, sob o fundamento de que o tempo de pena cumprido deve ser superior ao remanescente para a concessão da benesse.

II. Questões em
discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o § 1o do art. 13 do Decreto n. 12.338/2024 estabelece um requisito objetivo autônomo para a concessão da comutação de pena ou se constitui meramente um critério para a definição da base de cálculo do benefício.

III. Razões de decidir

3. O § 1o do art. 13 do Decreto n. 12.338/2024 não configura óbice à concessão da comutação, funcionando exclusivamente como regra para determinar o montante sobre o qual incidirá o abatimento da pena.

4. A imposição de requisitos não previstos expressamente no decreto presidencial afronta o princípio da legalidade e a competência privativa do Presidente da República para estabelecer os critérios de concessão de benefícios da execução penal.

5. O critério comparativo entre o tempo cumprido e o saldo remanescente serve apenas para fins de cálculo aritmético, definindo que a comutação será calculada sobre o saldo da pena quando o período cumprido for inferior ao remanescente.

6. A ausência de análise exauriente pelo magistrado de origem quanto ao preenchimento dos demais requisitos objetivos e subjetivos impede a apreciação direta pelo tribunal, sob pena de
configurar supressão de instância.

7. A intervenção imediata da
instância
revisora sobre matéria não enfrentada integralmente pelo juízo da execução malfere os princípios do duplo grau de jurisdição
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial exige apenas o preenchimento dos requisitos objetivos expressamente previstos na norma, sendo vedada a criação de condicionantes não estabelecidas pelo decreto. 2. O § 1o do art. 13 do Decreto n. 12.338/2024 trata da base de cálculo da comutação, não podendo ser interpretado como requisito impeditivo à concessão do benefício.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 12.338/2024, art. 13, caput e § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MT, N.U n. 1014005-56.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25.07.2025; STJ, HC n. 388.682/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.05.2017.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
, trata-se de agravo em execução penal interposto por ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal – Núcleo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024.

A decisão agravada indeferiu o benefício sob o fundamento de que
“
o penitente deve ter mais tempo de pena cumprido do que de pena a cumprir
”
, interpretando o §1o do art. 13 do Decreto no 12.338/2024 como requisito impeditivo à concessão da comutação.

Pois bem. O presente recurso merece provimento parcial.

Inicialmente, cumpre destacar que o cerne da controvérsia reside na correta interpretação do §1o do art. 13 do Decreto Presidencial no 12.338/2024, que assim dispõe:

“
Art. 13. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

§ 1o O cálculo da comutação será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2024, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.
”

Ao que se verifica dos autos, o juízo
a quo
interpretou o dispositivo como se estabelecesse requisito autônomo para a concessão do benefício, condicionando a comutação à circunstância de o tempo de pena cumprido ser superior ao remanescente.

Tal interpretação, contudo, revela-se equivocada.

A propósito, a linha intelectiva que vem se consolidando nos Tribunais pátrios é no sentido de que o §1o do art. 13 do Decreto no 12.338/2024 não institui requisito impeditivo à concessão da comutação, mas apenas define a base de cálculo do benefício.

Nesse sentido já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça:

DIREIT
O PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO DO ART. 13, §1o COMO REQUISITO OBJETIVO. INADMISSIBILIDADE. CRITÉRIO MATEMÁTICO DE CÁLCULO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação da pena com fundamento no art. 13, §1o, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o §1o do art. 13 do Decreto n.o 12.338/2024 constitui requisito impeditivo à concessão da comutação de pena; (
ii
) se a decisão agravada contrariou o princípio da legalidade ao negar o benefício com base em requisito não previsto no decreto presidencial. III. Razões de decidir

3.
A leitura do §1o do art. 13 do Decreto n.o 12.338/2024 evidencia disposição sobre a forma de cálculo da comutação, não representando requisito impeditivo à concessão do benefício
.

4.
A negativa do benefício com fundamento em interpretação ampliativa ou restritiva do texto presidencial viola o princípio da legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República
. IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial exige apenas o preenchimento dos requisitos objetivos expressamente previstos na norma, sendo vedada a criação de condicionantes não estabelecidas pelo decreto. 2. O §1o do art. 13 do Decreto n.o 12.338/2024 trata da base de cálculo da comutação, não podendo ser interpretado como requisito impeditivo à concessão do benefício."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II; Decreto n.o 12.338/2024, art. 13, caput, §1o e §2o. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR 40000819620258160028, Relator.: Ruy Alves Henriques, Data de Julgamento: 26/07/2025; TJMT, N.U 1014005-56.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25/07/2025, DJE 25/07/2025.
(N.U 1016552-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
Destacamos

Aplicando-se esse entendimento ao caso
vertente,
verifica-se que a literalidade do dispositivo demonstra que o comparativo entre os períodos de pena cumprida e remanescente serve para fins de efetivo cálculo matemático — necessariamente para se constatar sobre qual deles será calculada a comutação.

No caso dos autos, como o tempo de pena cumprido até 25 de dezembro de 202 é inferior ao saldo remanescente, a consequência lógica é que a comutação será calculada sobre o saldo da pena que ainda falta cumprir, e não sobre o tempo cumprido.
O

que
não significa que

o benefício
será indeferido por essa razão.

Com efeito, não se trata de requisito impeditivo, mas de critério aritmético para definir a base de cálculo da comutação.

Soma-se a isso o fato de que
“
não há previsão para condicionar a comutação da pena a requisitos não previstos no decreto presidencial, por ser competência privativa do Presidente da República definir quais os critérios para concessão da benesse, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes
”
(HC 388.682/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/05/2017).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada, ao negar o benefício com fundamento em interpretação ampliativa do §1o do art. 13 do Decreto no 12.338/2024, violou o princípio da legalidade e a competência exclusiva do Presidente da República para estabelecer os requisitos da comutação.

Pois bem. Reconhecida a impropriedade do fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para indeferir o pedido — ao conferir interpretação equivocada ao §1o do art. 13 do Decreto no 12.338/2024 —, cumpre definir o procedimento a ser adotado nesta instância revisora.

Nesse passo, em que pese a fundamentação equivocada da decisão agravada, verifica-se que o magistrado de origem não procedeu à análise exauriente quanto ao preenchimento dos demais requisitos necessários à concessão da comutação de pena.

Dessa forma, acompanho integralmente o entendimento exarado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que a apreciação direta por esta Câmara sobre o cabimento ou não do benefício — seja sob a ótica dos requisitos objetivos e subjetivos, seja quanto à incidência de eventuais impedimentos previstos no art. 1o do diploma presidencial — configuraria supressão de instância.

A intervenção imediata deste Tribunal sobre matéria não enfrentada integralmente pelo juízo da execução malferiria os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. É dizer: cabe ao magistrado
a quo
, detentor da competência primária sobre os incidentes da execução, avaliar se o reeducando preenche, de forma cumulativa, todos os pressupostos legais para a obtenção da benesse.

Rendo-me, portanto, ao posicionamento do
órgão ministerial de segundo grau
para reconhecer que a ausência de manifestação judicial completa impede o julgamento definitivo do pleito por este Colegiado.

Tal circunstância impõe o provimento parcial do recurso para anular o fundamento da decisão recorrida e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que este proceda à análise completa e fundamentada do pedido de comutação, verificando

o atendimento aos requisitos subjetivos exigidos pela norma regulamentadora.

Diante do exposto, a reforma da decisão agravada limita-se a afastar o óbice erroneamente aplicado, garantindo-se ao agravante o direito a uma nova decisão que aprecie a integralidade do seu pedido na instância adequada.

À vista do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso de agravo em execução interposto por ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO, por presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para:

a) Reformar a decisão agravada, reconhecendo que o §1o do art. 13 do Decreto no 12.338/2024 não constitui requisito impeditivo à concessão da comutação, mas apenas define a base de cálculo do benefício;

b) Determinar o retorno dos autos ao Juízo da Segunda Vara Criminal – Núcleo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT para que proceda à análise completa e fundamentada do pedido de comutação, verificando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto no 12.338/2024, bem como a eventual incidência dos impedimentos previstos no art. 1o, incisos IV e XVIII, do referido decreto, especialmente considerando que o agravante ostenta condenações por tráfico de drogas e integrar organização criminosa, mas também por outros delitos não impeditivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026